Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727884-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Caio Márcio Pereira Lyrio Jane Andreia da Silveira Pinheiro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 25587808) contra o acórdão (Id. 24914881) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator